Tribunal: TJSP
Processo: 2249320-64.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Mandado de segurança. Alegação de direito líquido e certo a processamento de execução fiscal. Inadmissão de recurso extraordinário contra rejeição de embargos infringentes opostos a sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o executivo fiscal. Inadequação da via mandamental. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Decisório passível de recurso com efeito

Ementa:
Mandado de segurança. Alegação de direito líquido e certo a processamento de execução fiscal. Inadmissão de recurso extraordinário contra rejeição de embargos infringentes opostos a sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o executivo fiscal. Inadequação da via mandamental. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Decisório passível de recurso com efeito suspensivo. Inteligência do artigo 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Carência de ação por falta de interesse de agir. Extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.